Tribunal: TJDFT
Processo: 0743545-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743545-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANDO GONCALVES FILHO AGRAVADO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEOVANDO GONCALVES FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do Processo no 0706193-90.2020.8.07.0010, ajuizada contra PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado que autorize o tratamento cirúrgico para a remoção de cálculos renais, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes ainda está no período de carência. Em suas razões recursais, o agravante narra ter contratado o plano de saúde há cinco meses e que, recentemente, descobriu que estava acometido de cálculo renal no rim direito, em estado muito avançado, com risco iminente para a sua saúde e vida. Relata ter sido internado em 22/09/2020 no Hospital DAHER, com fortes dores, febre e pressão altas, tendo sido solicitada a realização de cirurgia de urgência que foi negada pelo agravado. Relata não existir vaga na rede pública para a realização da cirurgia e que teria que entrar em uma fila de espera que levaria anos para ser chamado. Faz considerações sobre a necessidade da cobertura da cirurgia solicitada, por se tratar de procedimento de urgência e afirma que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. Requer, ao final, a concessão liminar do pedido, para autorizar a imediata realização do procedimento cirúrgico, independentemente do cumprimento do período de carência contratual, com a expedição de intimação, com urgência à agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recursal não realizado em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante. Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. O agravante é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão celebrado para vigência a partir de 01/06/2020 (ID 73379966), tendo sido indicada pelo médico assistente a realização de cirurgia para o tratamento do quadro renal apresentado, tendo constado do relatório médico (ID 73196140) que o paciente necessita com urgência de abordagem cirúrgica em razão do risco de perda da função renal, de sepse urinária e inclusive risco de óbito. Contudo, não obstante a indicação cirúrgica, o plano de saúde indeferiu o pedido, em razão da ausência do cumprimento do prazo de carência. Segundo dispõe o artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, ainda que no período de carência, é obrigatória a cobertura de atendimentos nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Quanto a configuração da situação de urgência ou de emergência, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM no1451/95, estabeleceu os seguintes conceitos: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Da análise do relatório médico acostado aos autos é possível constatar que o quadro de saúde do agravante se enquadra no artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, conforme expressamente declarado pelo médico assistente razão pela qual o pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize e suporte os custos da cirurgia de cálculo renal solicitada pelo agravante, devendo ser implementada a decisão sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$30.000,00. Intime-se o agravado, com urgência, no endereço informado pelo agravante, para cumprimento da presente decisão no prazo de até 48h. Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator